Tribunal: TJDFT
Processo: 0725899-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725899-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM MIRANDA TEIXEIRA AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que, em sede de execução de título extrajudicial, rejeitou alegação de prescrição intercorrente, bem assim deferiu a penhora via SISBAJUD, por meio de ordens reiteradas de bloqueio “teimosinha”. Argumenta que a reiteração de diligências anteriores não ilide o transcurso do prazo da prescrição intercorrente. Afirma que a agravada tem formulado, de forma esparsa, pedidos de diligências, com o fim de retardar indefinidamente o processo executivo, em evidente abuso de direito. Aduz que, mesmo fosse diferente, retomada a marcha processual após o retorno dos autos do arquivo provisório, ocorrido em 25/07/19, a prescrição intercorrente se consumou. Sustenta ser obstada a reiteração de ordens de bloqueio de bens de forma indefinida. Requer a atribuição de “efeito suspensivo para determinar ao juízo a quo que se abstenha de autorizar novas buscas, bloqueios e/ou restrições e penhoras” até o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso para declarar a prescrição e extinguir a execução. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela – aquilo que o agravante nominou de “efeito suspensivo” a despeito da clara redação conferida ao art. 300, do CPC: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir ao recorrente, eis que a decisão agravada determinou sucessivos bloqueios de numerários em suas contas bancárias até que seja satisfeita a pretensão executiva. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia ao recorrente, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Com efeito, em princípio, não se consumou a afirmada prescrição intercorrente, eis que os autos de origem revelam que, retomada a marcha processual, após a remessa dos autos ao arquivo provisório, interregno em que o prazo prescricional remanesceu suspenso, o credor impulsionou o feito na busca de bens penhoráveis de titularidade do devedor. Acresça-se que a jurisprudência desta egrégia Corte é reiterada no sentido da possibilidade de reiteração de diligências, após transcorrido prazo razoável, justamente com a finalidade de evitar que se consume a prescrição intercorrente (veja-se, como exemplo, o acórdão no 1438416). Além disso, a egrégia Turma tem firme entendimento no sentido de que “a funcionalidade do SISBAJUD que permite a repetição programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros prevista no artigo 854 do Código de Processo Civil, conhecida como ‘teimosinha’, além de racionalizar a administração dos serviços judiciários, agrega efetividade à execução” (acórdão no 1437175). Tal ferramenta, ressalte-se, tem seu fundamento nos princípios da cooperação e da razoável duração do processo, cabendo destacar que a execução se realiza no interesse do credor, não se vislumbrando, ainda em princípio, no implemento da medida, onerosidade excessiva ao devedor. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, em 7 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator